Tribunal: STJ
Processo: 1066876-16.2020.8.26.0002
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2244464 - SP(2025/0445227-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: T DE F R M
ADVOGADO
: DOUGLAS FAQUIM AGOSTINHO - SP438128
RECORRIDO
: A A M I S
ADVOGADO
: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE023255
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE

OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. COBERTURA DE CIRURGIAS REPARADORAS
PÓS-BARIÁTRICAS. EXCLUSÃO. PROCEDIMENTO. FINALIDADE
ESTÉTICA. FUNDAMENTO. NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA
N.
283
DO
STF.
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO.
1. Existindo argumento capaz de manter o acórdão impugnado por
suas próprias pernas, não havendo o ataque específico a tal ponto,
colhe-se a incidência, por analogia, da Súmula n. 283 do STF.
2. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
03/02/2026
09/02/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54067427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:26
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: b36d9a32-fec9-4e61-bdc5-0f8c150f97e3

RECURSO ESPECIAL No 2244464 - SP (2025/0445227-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: T DE F R M
ADVOGADO
: DOUGLAS FAQUIM AGOSTINHO - SP438128
RECORRIDO
: A A M I S
ADVOGADO
: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE023255
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE

OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. COBERTURA DE CIRURGIAS REPARADORAS
PÓS-BARIÁTRICAS. EXCLUSÃO. PROCEDIMENTO. FINALIDADE
ESTÉTICA. FUNDAMENTO. NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 283 DO STF. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Existindo argumento capaz de manter o acórdão impugnado por suas
próprias pernas, não havendo o ataque específico a tal ponto, colhe-se
a incidência, por analogia, da Súmula n. 283 do STF.
2. Recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso especial interposto por T. DE F. R. M. (T.), com
fundamento no
III, alíneas
e
, da CF, contra acórdão proferido pelo Tribunal
art. 105,
a
c
de Justiça de São Paulo, de relatoria da Desa. JANE FRANCO MARTINS, assim
ementado:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C.
PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO.
I. Caso em Exame. A autora, beneficiária de plano de saúde, foi
submetida a cirurgia bariátrica e, devido a sobras de pele, teve indicação
Documento eletrônico VDA53800874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:35
Código de Controle do Documento: 34c136dc-91fc-49ce-aac7-c8db6ffbbef2

médica para cirurgias reparadoras. A ré negou a cobertura, levando a
autora a pleitear a condenação da ré para cobertura das cirurgias e
indenização por danos morais. A sentença julgou a ação improcedente.
II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em
determinar se o plano de saúde é obrigado a cobrir as cirurgias
reparadoras indicadas após cirurgia bariátrica e se há direito à
indenização por danos morais.
III. Razões de Decidir. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de
recurso repetitivo, estabeleceu que é obrigatória a cobertura de cirurgias
plásticas reparadoras ou funcionais indicadas por médico assistente em
pacientes pós- bariátricos. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e
Metabólica discrimina quais procedimentos são reparadores e quais são
estéticos. No caso, alguns procedimentos indicados são considerados
estéticos e, portanto, não cobertos. Dano moral.
Inocorrência.
IV. Dispositivo e Tese. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. Cobertura obrigatória para cirurgias reparadoras
pós-bariátricas. 2. Procedimentos estéticos não são de cobertura
obrigatória (e-STJ, fl. 463).

Nas razões do presente recurso, T. alegou, a par de dissídio jurisprudencial, a
violação dos arts. 10, II, da Lei n.o 9.656/98; 371 e 489, § 1o do CPC; e 14 do CDC, ao
sustentar, em síntese, que a negativa de cobertura da cirurgia reparadora, indispensável
à continuidade do tratamento da autora contra a obesidade, causa efeito trágico em sua
vida, já que vem experimentando a angústia de ser obrigada a conviver com seu corpo
(e-STJ, fl. 475).
deformado, com as complicações físicas e psíquicas

Foram apresentadas as contrarrazões (e-STJ, fls. 483/485).
É o relatório.

VOTO
O presente inconformismo não merece prosperar.

Da incidência da Súmula n. 283 do STF, por analogia
Nas razões do presente recurso, T. que a negativa de cobertura da cirurgia
reparadora, indispensável à continuidade do tratamento da autora contra a obesidade,
causa efeito trágico em sua vida, já que vem experimentando a angústia de ser obrigada
(e-STJ, fl.
a conviver com seu corpo deformado, com as complicações físicas e psíquicas
475).
Documento eletrônico VDA53800874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:35
Código de Controle do Documento: 34c136dc-91fc-49ce-aac7-c8db6ffbbef2

Contudo, da acurada análise do acórdão recorrido, é possível verificar que não
houve negativa de cobertura de cirurgia reparadora à autora, mas sim a exclusão de
procedimentos considerados estéticos. Confira-se:

Considerada a prescrição médica da apelada (fls. 45), se
confrontada com o entendimento acima, nota-se que há indicação
de Lipodistrofia trocanterica com enxerto glúteo, que, segundo o
entendimento da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e
Metabólica, possui finalidade estética, sendo de rigor a exclusão de
cobertura.
Os demais procedimentos prescritos são considerados não
estéticos, merecendo cobertura integral, são eles: Dermolipectomia
Abdominal não Estética Pós-Bariátrica; Diástase dos Retos-
Abdominais - Tratamento Cirúrgico; Mamoplastia Pós-Cirurgia
Bariátrica (e-STJ, fl. 467, sem destaques no original).

Assim, da análise das razões do presente recurso, verifica-se que o referido
fundamento não foi impugnado, o que atrai a incidência da Súmula n. 283 do STF, por
analogia.
A propósito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
DANOS MORAIS. INAPLICABILIDADE DA CLÁUSULA DE CARÊNCIA.
URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. FUNDAMENTO SUFICIENTE INATACADO.
SÚMULAS N. 283 E 284/STF. RECUSA INJUSTIFICADA. DANOS
MORAIS INDENIZÁVEIS. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ.
1. Verifica-se que a parte recorrente não impugnou todos os
fundamentos autônomos e suficientes indicados no acórdão
recorrido, principalmente no que se refere à inaplicabilidade da
cláusula de carência aos casos de urgência e emergência, o que
atrai a incidência da
aplicável por analogia ao
Súmula n. 283/STF,
recurso especial.
2. A jurisprudência desta Corte é firme quanto à existência de dano
moral indenizável nos casos de negativa de fornecimento de
atendimento médico de urgência ou emergência com fundamento em
cláusula de carência, porquanto configurada a abusividade.
Incidência da Súmula n. 83/STJ.
3. Ademais, a modificação do acórdão recorrido dependeria do reexame
de todo o contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso a esta
Corte, conforme a Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA53800874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:35
Código de Controle do Documento: 34c136dc-91fc-49ce-aac7-c8db6ffbbef2

(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.502.966/CE,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
- destacou-
9/12/2024,
12/12/2024
se)

Logo, não se pode conhecer do recurso.
Nessas condições,
do recurso especial.
NÃO CONHEÇO
Considerando a aplicabilidade das regras do CPC e o não conhecimento do
recurso,
os honorários advocatícios anteriormente fixados em favor de
MAJORO
A. A. M.
I. S., de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos
termos do
§ 11, do CPC. Deverá ser observado, se for o caso, o benefício da
art. 85,
gratuidade da justiça, nos termos do
§ 3o, do CPC.
art. 98,
É o voto.
Por oportuno, previno as partes de que a interposição de recurso contra esta
decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente,
poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, §
2o, ambos do CPC.
Documento eletrônico VDA53800874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:35
Código de Controle do Documento: 34c136dc-91fc-49ce-aac7-c8db6ffbbef2

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.244.464 / SP
Número Registro: 2025/0445227-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10668761620208260002
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : T DE F R M
ADVOGADO
: DOUGLAS FAQUIM AGOSTINHO - SP438128
RECORRIDO
: A A M I S
ADVOGADO
: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE023255
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - TRATAMENTO
MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA54008029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:56:12
Código de Controle do Documento: ff4e477b-f70e-4649-8279-fe2a1c4a0c89

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:56:12
Código de Controle do Documento: ff4e477b-f70e-4649-8279-fe2a1c4a0c89